Tribunal: TJSP
Processo: 1006261-57.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento de voo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que comprovou o cancelamento em decorrência de péssimas condições climáticas, o que impossibilitou a decolagem da aeronave, levando ao atraso na chegada do passageiro ao seu destino - Motivo de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento de voo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que comprovou o cancelamento em decorrência de péssimas condições climáticas, o que impossibilitou a decolagem da aeronave, levando ao atraso na chegada do passageiro ao seu destino - Motivo de força maior demonstrado - Inexistência de falha na prestação do serviço - Dano moral não comprovado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.